Tribunal: TJES
Processo: 0005296-43.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005296-43.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO HENRIQUE SOUZA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005296-43.2020.8.08.0021

APELANTES: ITALO HENRIQUE SOUZA SILVA, JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A prática de novo delito após já ter cumprido pena por delito anterior é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, uma vez que demonstrado o desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social.

3. "
A
valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
." (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

4. “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória
”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

5
.
Recurso
parcialmente
provi
do,
sentença reformada para fixar a pena de
JOAB LINDENBERG FERNANDES
em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, e a pena de
ITALO HENRIQUE SOUZA SILVA
em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005296-43.2020.8.08.0021

APELANTES: ITALO HENRIQUE SOUZA SILVA, JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Í
TALO HENRIQUE SOUZA SILVA e JOAB LINDENBERG FERNANDES
SILVA
em face da r. Sentença inserta no ID 5201344 (DOC sentença.pdf) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando-se a JOAB a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, e
a ITALO a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, fixado cada
dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00052964320208080021 VOL 001.pdf, p. 281/288) a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (DOC 00052964320208080021 VOL 001.pdf, p. 293) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7418882) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 22/10/2020, por volta das 15h46min, à Rua Corsário, Bairro Santa Mônica, Município de Guarapari, os apelantes traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento tático pelo Bairro Santa Mônica, receberam informações do Setor de Inteligência de que dois indivíduos, chamados JOAB e ÍTALO, realizavam a venda e a distribuição de entorpecentes em uma residência, para toda a região do bairro

Ao chegarem no local, após observação, visualizaram um indivíduo descendo com um pacote nas mãos e entregando a outro, o qual guardou o volume no baú da motocicleta e seguiu para destino ignorado.

Minutos depois, o mesmo indivíduo desceu novamente as escadas, acompanhado de terceiro. Neste momento, foi realizada a abordagem, sendo identificados os indivíduos como sendo JOAB e ÍTALO.

No local onde os apelantes se encontravam foi visualizada uma sacola, contendo em seu interior 20 (vinte) pedras de crack. No interior da residência foram localizados mais 02 (dois) tabletes de maconha, 776 (setecentos e setenta e seis) pedras de crack; 116 (cento e dezesseis) buchas de maconha, 01 (um) tablete médio de maconha; 11 (onze) pedaços médios de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00052964320208080021 APENSO.pdf, p. 9) e Laudo Toxicológico (DOC 00052964320208080021 VOL 001.pdf, p. 201).

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria, alegando que o depoimento dos policiais é contraditório e que, durante a audiência de instrução e julgamento não se lembraram do evento, deixando de fornecer maiores detalhes, limitando-se a confirmar o depoimento prestado na esfera policial.

Contudo, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O Policial Militar Bruno Lino Ramos ratificou os depoimentos prestados na esfera policial, destacando que foi acionado pelo Serviço Reservado para averiguar uma movimentação estranha. Ao chegar no local, fizeram a observação, sendo visualizado um indivíduo fazendo uma movimentação suspeita e no segundo momento, quando abordados, viram os dois indivíduos fora da residência, sendo encontrada uma sacola dispensada por eles com uma quantidade de entorpecentes. Contou, ainda, que, após detidos os apelantes, uma senhora apareceu falando que seria a proprietária do imóvel e que teria alugado o local para eles. Afirmou, então, que a senhora participou das buscas e constatou a presença de entorpecentes no local.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar aquele depoimento.

A testemunha Sirlene afirma que conhecia os dois apelantes de vista, como clientes de sua padaria, que os dois já tinham comprado pães algumas vezes na padaria. Relatou, ainda, que os apelantes não moravam perto da padaria, apesar de frequentarem o estabelecimento comercial. Afirmou que o JOAB ia constantemente à sua padaria comprar produtos.

Com narrativa contrária, o apelante JOAB relatou que estava a caminho da casa de sua ex-mulher, para levar remédios para uma sobrinha. Conta que estava próximo a uma padaria, quando foi abordado por policiais militares, que o colocaram dentro de uma viatura e o levaram para uma casa. Depois chamaram o apelante para entrar na casa e apontaram ele como sendo um dos traficantes responsáveis pelas drogas encontradas na casa. Ao final, destacou que não conhecia o outro abordado, o qual estava em outra viatura.

O apelante ÍTALO falou que estava saindo da padaria quando foi abordado pelos policiais militares sendo acusado de ter realizado um assalto na beira da praia. Contudo, foi conduzido a uma casa sendo apontado como traficante responsável por aquelas drogas. Afirma que não conhecia o apelante JOAB anteriormente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, do depoimento dos policiais militares e da testemunha Sirlene, entendo que resta comprovado que os apelantes estavam realizando o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Assim, do lado de fora da casa, foram apreendidas: 20 (vinte) pedras de crack. No interior da residência foram localizados mais 02 (dois) tabletes de maconha, 776 (setecentos e setenta e seis) pedras de crack; 116 (cento e dezesseis) buchas de maconha, 01 (um) tablete médio de maconha; 11 (onze) pedaços médios de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao apelante JOAB.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que deve ser valorada negativamente para ambos os réus, em razão da grande quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

A
personalidade
, entendo que deva
neutralizada
, uma vez que "
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
." (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser
neutralizados
, uma vez que a fundamentação “
os motivos do crime não são justificáveis
” não é suficiente para negativar o vetor, cabendo destacar que ambos os apelantes negaram a prática do delito.

Com relação às
circunstâncias do delito
, também entendo que merecem valoração negativa, pois os apelantes alugaram um imóvel com a finalidade exclusiva para armazenar grande quantidade de entorpecentes.

Deste modo, mantida a valoração negativa para o apelante JOAB da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, reformo a pena base, fixando-a em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, a qual fixo como definitiva em razão da ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Relembro que, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória
”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Quanto ao apelante ÍTALO.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que deve ser valorada negativamente, em razão da grande quantidade e da variedade de drogas apreendidas. Ademais, a prática de novo delito após cumprir pena por delito anterior é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, uma vez que demonstrado o desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social.

A
personalidade
, entendo que deva
neutralizada
, uma vez que
"
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
." (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser
neutralizados
, uma vez que a fundamentação “
os motivos do crime não são justificáveis
” não é suficiente para negativar o vetor, cabendo destacar que ambos os apelantes negaram a prática do delito.

Com relação às
circunstâncias do delito
, também entendo que merecem valoração negativa, pois os apelantes alugaram um imóvel com a finalidade exclusiva para armazenar grande quantidade de entorpecentes.

Deste modo, mantida a valoração negativa para o apelante ÍTALO da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reformo a pena base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos vinte e cinco) dias-multa.

Relembro que, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é
imperiosa a redução proporcional da pena-base
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória
”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa.
em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria.

Mantenho o regime inicial como semiaberto, em razão da detração e pela negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena de
JOAB LINDENBERG FERNANDES
em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, e a pena de
ITALO HENRIQUE SOUZA SILVA
em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)